Tribunal: TJBA
Processo: 8000934-38.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000934-38.2024.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDILSON MALTA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Externa (GAE) a servidor do cargo de Analista Judiciário designado, por meio da Portaria nº 05/2012, para exercer as funções de Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se servidor que não é titular do cargo de Oficial de Justiça, mas foi designado para exercer suas funções antes da alteração normativa específica, possui direito ao recebimento retroativo da GAE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 11.170/2008 e a Resolução TJBA nº 09/2013, em sua redação vigente durante o período reclamado, restringiam o pagamento da GAE exclusivamente aos servidores titulares do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, em estrita observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

A designação do servidor para a função de Oficial de Justiça, realizada por meio de uma única portaria de caráter precário e temporário (ID 98891643, fl. 3), não é suficiente para conferir o direito a uma vantagem pecuniária legalmente atrelada à titularidade do cargo.

A Resolução TJBA nº 17, de 22 de novembro de 2023, que estendeu o pagamento da GAE aos servidores designados para substituir Oficiais de Justiça, não possui efeitos retroativos. Seu artigo 2º dispõe expressamente que a alteração se aplica somente às portarias de designação expedidas após sua publicação.

O acórdão proferido em Mandado de Segurança que reconheceu o direito do servidor à gratificação para o futuro ainda não transitou em julgado, o que lhe retira a força de coisa julgada material para fundamentar de modo definitivo a presente demanda.

A concessão de vantagem a servidor público com fundamento em isonomia, sem previsão legal específica para o período, viola o disposto na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 11.170/2008, art. 13; Resolução TJBA nº 09/2013; Resolução TJBA nº 17/2023; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, MS nº 8012782-58.2018.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 10/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000934-38.2024.8.05.0041
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
EDILSON MALTA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .